Tribunal: TJPA
Processo: 0824268-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824268-93.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: FILONILA BARATA DE MORAIS BAHIA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, WANCALDER MOREIRA BAHIA FILHO, MARCOS ANTONIO MORAES BAHIA, MIGUEL ARCHANJO DE MORAES BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO À INFORMAÇÃO E À PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., bem como agravo interno manejado contra decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo quanto à tutela provisória, em ação de tutela de urgência cautelar antecedente ajuizada por herdeiros de segurado falecido, objetivando a exibição de documentos e informações relativas a contas bancárias, seguros, previdência privada, aplicações financeiras e verbas complementares vinculadas ao de cujus WANCALDER MOREIRA BAHIA. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a apresentação das informações pelas instituições rés, reconhecendo o direito constitucional à prova e condenando BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se as empresas integrantes do conglomerado econômico BRADESCO podem responder solidariamente perante os consumidores, à luz da teoria da aparência; (iii) determinar se subsiste o dever de exibição de documentos e informações relacionados ao falecido segurado; e (iv) verificar a incidência da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e da facilitação da defesa de seus direitos.

4.

A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. integra o mesmo conglomerado econômico do BANCO BRADESCO S/A, utilizando a mesma identidade visual, marca empresarial e estrutura operacional perante o consumidor, o que autoriza a aplicação da teoria da aparência.

5.

O consumidor não pode ser prejudicado pela complexidade societária interna do grupo econômico, especialmente quando as empresas atuam de forma integrada no mercado de consumo.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva solidária das empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, quando evidenciada a atuação conjunta perante o consumidor.

7.

Os autores demonstraram a plausibilidade da relação jurídica existente entre o falecido e as instituições demandadas, mediante documentos relativos ao vínculo previdenciário mantido junto à EQTPREV e aos pagamentos percebidos pelo de cujus.

8.

A hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores autoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Competia às instituições rés comprovar a inexistência de vínculo contratual ou de produtos financeiros relacionados ao falecido, ônus do qual não se desincumbiram de forma satisfatória.

10.

Os herdeiros possuem legítimo interesse jurídico na obtenção das informações bancárias e previdenciárias do falecido, inclusive para fins de inventário, partilha e eventual levantamento de valores.

11.

A resistência injustificada ao fornecimento das informações solicitadas viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da cooperação processual.

12.

O julgamento do mérito da apelação ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão relativa aos efeitos em que o recurso foi recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno não conhecido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Empresas integrantes do mesmo conglomerado econômico possuem legitimidade passiva solidária perante o consumidor quando atuam de forma integrada e sob a mesma identidade empresarial.

2.

A teoria da aparência impede que o consumidor seja prejudicado pela divisão societária interna das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

3.

O direito à informação e à produção de prova autoriza a exibição judicial de documentos e informações bancárias e previdenciárias pelos herdeiros do falecido titular.

4.

A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova nas demandas envolvendo instituições financeiras.

5.

O julgamento definitivo da apelação acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão relativa ao efeito suspensivo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV. CPC, arts. 487, I, 932, III, 1.012, §1º, V, e 85, §§8º e 11. CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2542494/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2026, DJe 27.04.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o recurso de agravo interno interposto, ante a perda superveniente de seu objeto e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, bem como de Agravo Interno manejado pela mesma recorrente, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de tutela de urgência cautelar antecedente ajuizada por
FILONILA BARATA DE MORAIS BAHIA, CERES DE MORAES BAHIA OLIVEIRA, WANCALDER MOREIRA BAHIA FILHO, MARCOS ANTONIO MORAES BAHIA e MIGUEL ARCHANJO DE MORAES BAIA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
.

Consta da petição inicial que os autores alegaram que o de cujus WANCALDER MOREIRA BAHIA mantinha vínculo de previdência complementar junto à associação concessionária de energia denominada EQTPREV, supostamente vinculada ao Banco Bradesco, por meio do qual recebia aposentadoria e benefícios decorrentes do tempo de contribuição. Aduziram que, após o agravamento do estado de saúde do segurado, houve impossibilidade de comparecimento presencial à instituição bancária para levantamento dos valores, ocasião em que sua esposa e familiares teriam tentado obter informações acerca de saldo bancário, seguros, previdência privada e demais produtos financeiros eventualmente existentes em nome do falecido, sem sucesso, sob a alegação de sigilo bancário. Em razão disso, requereram tutela de urgência para compelir as demandadas a exibirem documentos e informações relativos às contas, aplicações financeiras, seguros, previdência privada e verbas complementares eventualmente vinculadas ao falecido.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 13646997, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito constitucional à prova dos autores e confirmando as medidas cautelares anteriormente deferidas. O magistrado consignou que a EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA satisfez a obrigação de exibição documental no curso da demanda, razão pela qual atribuiu à parte autora, pelo princípio da causalidade, o pagamento das despesas processuais em relação à referida demandada, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios em razão da ausência de resistência à pretensão deduzida.

No tocante ao BANCO BRADESCO S/A e à BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., concluiu que tais rés não apresentaram as informações requisitadas pela parte autora, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão de exibição das informações bancárias solicitadas, determinando que prestassem informações acerca de saldo em conta, salário retido, seguro (apólice) e verba complementar de salário paga pela EQTPREV, condenando-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ressaltando que eventual levantamento de valores dependeria do ajuizamento de ação própria.

Em suas razões recursais de apelação, protocoladas sob ID nº 13647008, a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. sustentou, em síntese, que:

a) a demanda possui natureza eminentemente satisfativa de exibição de documentos;

b) a apelante não possui ingerência sobre contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras mantidas perante o Banco Bradesco S/A, sendo responsável apenas por informações atinentes a seguros, títulos de capitalização e planos de previdência;

c) embora pertençam ao mesmo conglomerado econômico, o Banco Bradesco S/A e a Bradesco Vida e Previdência S.A. possuem personalidades jurídicas distintas e competências operacionais diversas;

d) inexistiria contrato de previdência firmado entre o falecido Wancalder Moreira Bahia e a apelante, conforme documentação acostada aos autos;

e) o vínculo previdenciário mencionado pelos autores teria sido firmado com a Fundação Grão-Pará de Previdência e Assistência Social/EQTPREV;

f) não poderia ser compelida a exibir documentos ou prestar informações sobre ativos financeiros que não administra;

g) a sentença incorreu em equívoco ao lhe impor obrigação referente a informações bancárias cuja gestão não lhe compete; e, ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, bem como pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no ID nº 13647015, nas quais sustentou, preliminarmente, a regularidade da sentença e, no mérito, defendeu a inexistência de danos morais e de qualquer conduta ilícita apta a ensejar responsabilização, afirmando que sempre atuou dentro dos limites legais e contratuais. Aduziu, ainda, que não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela parte autora, defendendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em eventual condenação indenizatória.

Também foram apresentadas contrarrazões pelos autores/apelados, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, sob ID nº 13647016, oportunidade em que defenderam a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese, que:

a) a decisão recorrida reconheceu adequadamente o direito constitucional à prova;

b) as instituições financeiras rés deixaram de apresentar espontaneamente as informações solicitadas;

c) a sentença observou corretamente o princípio da causalidade;

d) a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. integrou legitimamente a relação processual; e

e) o recurso de apelação não demonstraria qualquer erro apto à reforma do decisum, razão pela qual requereram o desprovimento do apelo.

Posteriormente, a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. interpôs Agravo Interno, autuado sob ID nº 15945125, em face da decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo quanto ao capítulo relativo à tutela antecipada, sem atribuição de efeito suspensivo. Em suas razões, a agravante alegou que:

a) a decisão agravada aplicou equivocadamente o art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC;

b) não houve concessão de tutela provisória especificamente contra a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., mas apenas em relação ao Banco Bradesco e à EQTPREV;

c) a sentença recorrida teria ampliado indevidamente os efeitos da tutela anteriormente deferida;

d) inexiste confirmação de tutela de urgência contra a agravante;

e) a manutenção da eficácia imediata da sentença lhe impõe obrigação de impossível cumprimento, por ausência de ingerência sobre os dados bancários requeridos; e

f) seria necessária a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo integral à apelação até o julgamento definitivo pelo colegiado.

Em contrarrazões ao agravo interno, apresentadas no ID nº 16237239, os agravados sustentaram que:

a) a tutela de urgência deferida na origem alcançou a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.;

b) a sentença expressamente confirmou as medidas cautelares anteriormente deferidas;

c) a decisão monocrática agravada observou corretamente o disposto no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC; e

d) ainda que não houvesse confirmação expressa da tutela, a ausência de revogação importaria em confirmação tácita da medida, razão pela qual requereram o desprovimento do agravo interno.

Instada a se manifestar, a 15ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer no ID nº 23447596, no qual, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida, bem como pelo desprovimento do agravo interno, ao entendimento de que a obrigação de exibição de documentos e informações bancárias decorre do direito constitucional à prova e de que a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo observou corretamente a disciplina prevista no art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Com relação ao recurso de agravo interno, considerando que este Colegiado procede, nesta sessão, ao julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível, verifica-se a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Uma vez decidida a controvérsia principal, esvazia-se a utilidade de qualquer discussão acerca dos efeitos em que o recurso foi recebido, restando o agravo interno prejudicado por perda de objeto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise: a) da alegada ilegitimidade passiva da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; b) da possibilidade de responsabilização solidária das empresas integrantes do conglomerado econômico BRADESCO, à luz da teoria da aparência e das normas protetivas do consumidor; c) da existência do dever de exibição de documentos e informações relacionadas ao falecido WANCALDER MOREIRA BAHIA; e d) da incidência da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas previstas na Lei nº 8.078/90, especialmente os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e da facilitação da defesa de seus direitos.

Conforme se extrai dos autos, os autores ajuizaram a presente demanda visando obter informações e documentos relacionados a eventuais contratos de previdência privada, seguro, aplicações financeiras e verbas complementares recebidas pelo falecido WANCALDER MOREIRA BAHIA, diante da resistência apresentada pelas instituições demandadas em fornecer os dados solicitados extrajudicialmente.

A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em sede recursal, sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui ingerência sobre contas correntes, aplicações financeiras ou valores administrados pelo BANCO BRADESCO S/A, defendendo a inexistência de vínculo contratual com o de cujus.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que, nas relações de consumo, especialmente quando se trata de conglomerados financeiros de grande porte, aplica-se amplamente a denominada Teoria da Aparência, segundo a qual o consumidor não pode ser prejudicado pela complexa estrutura societária interna das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

No caso concreto, mostra-se incontroverso que a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. integra o mesmo conglomerado econômico do BANCO BRADESCO S/A, utilizando-se, inclusive, da mesma identidade visual, da mesma marca empresarial e da mesma estrutura operacional perante o público consumidor.

Nessa perspectiva, não se revela razoável exigir dos consumidores, sobretudo dos herdeiros do falecido segurado, o conhecimento técnico acerca das divisões societárias internas existentes entre banco, seguradora e entidade de previdência vinculadas ao mesmo grupo econômico, especialmente quando todas atuam de forma integrada perante o mercado de consumo.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico possuem legitimidade passiva solidária perante o consumidor, com base na Teoria da Aparência. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM HOSPITAL. ÓBITO DE PACIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAMILIARES DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO (POR RICOCHETE). CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, com fundamento no livre convencimento motivado. A revisão dessa conclusão demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Não há falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Os familiares próximos da vítima possuem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a compensação por danos morais (dano em ricochete), que não se confundem com o direito sucessório, sendo autônomos e decorrentes da violação de seus próprios direitos da personalidade.
4. A aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico, com base em elementos como o uso da mesma marca e a percepção do consumidor, estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
A revisão das premissas fáticas que levaram a tal conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. A revisão do valor fixado a título de danos morais em recurso especial é admitida apenas em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o montante foi estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. A responsabilidade civil, em decorrência de fato do serviço, possui natureza contratual, que estabelece a citação como termo inicial dos juros de mora. 7. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002542494 RJ 2023/0452789-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/04/2026)

Destarte, a alegação de ausência de responsabilidade da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. não merece prosperar, porquanto a estrutura negocial apresentada aos consumidores evidencia atuação integrada das empresas pertencentes ao conglomerado BRADESCO, atraindo a incidência da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. MÉRITO

O direito à informação constitui garantia fundamental do consumidor, encontrando amparo não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas também nos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça, previstos no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso em exame, os autores demonstraram minimamente a plausibilidade da relação jurídica existente entre o falecido e as instituições demandadas, especialmente mediante documentos relacionados ao vínculo previdenciário mantido junto à EQTPREV e aos pagamentos percebidos pelo de cujus.

Em se tratando de relação de consumo, mostra-se plenamente aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da manifesta hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores frente às instituições financeiras demandadas.

Com efeito, competia às rés demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a inexistência de qualquer vínculo contratual ou produto financeiro relacionado ao falecido, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

Cumpre salientar, ademais, que os autores ostentam inequívoca legitimidade para obtenção das informações pretendidas, na condição de herdeiros e sucessores do falecido WANCALDER MOREIRA BAHIA, possuindo legítimo interesse jurídico no conhecimento integral do patrimônio deixado pelo de cujus, inclusive para fins de inventário, partilha e eventual levantamento de valores.

Nessa linha, a resistência injustificada ao fornecimento das informações postuladas afronta diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da cooperação processual.

Dessa forma, irretocável a sentença de primeiro grau.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial:

a)
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porque manifestadamente prejudicada a sua análise, ante a perda superveniente de seu objeto.

b)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026